Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729426-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CHARLEY ADELINO JOSE TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A nos autos do cumprimento de sentença (0702510-88.2019.8.07.0007) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Na origem, houve pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor, CHARLEY ADELINO JOSE TAVARES, com o objetivo de executar duas parcelas do acordo (ID 118667912 do processo de origem) homologado pelo r. Juízo (ID 120623894 do processo de origem). Recebido o pedido para iniciar a fase de cumprimento de sentença, o executado impugnou os cálculos sob alegação de excesso de execução e sua impugnação foi acolhida em parte, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por CHARLEY ADELINO JOSE TAVARES em face de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A indicando o valor a ser executado de R$ 21.406,15. Determinada a intimação da executada na forma do art. 523 do CPC, esta apresentou impugnação, alegando que houve há excesso de execução, em razão de os juros de mora terem sido aplicados desde 15/08/2019, quando deveriam ser aplicados desde o 20/09/2022, bem como sustentando que a multa de 10% sobre o valor acordado em caso de inadimplemento é excessiva. Manifestação do exequente em ID 162337864. É o relatório. Decido. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, o executado pode discutir as matérias de defesa previstas no parágrafo primeiro do art. 525 do CPC: (...) Os juros de mora são consectários da condenação, devidos a partir da exigibilidade da dívida. No presente caso, houve a inadimplência das parcelas do acordo vencidas em 20/09/2022 e 20/10/2022, razão pela qual são devidos os juros de mora a partir da referida data. Quanto à multa aplicada pelo credor em seus cálculos verifico ser devida. Isso porque, restou avençado entre as partes que em caso de inadimplemento seria devida multa no percentual de 10% sobre o valor acordado, o qual totalizava R$ 40.472,00 (conforme minuta de acordo acostada ao ID 118667912), razão pela qual não verifico nenhuma irregularidade na cobrança do respectivo valor. Além disso, não reputo que a multa seja excessiva, visto que fixada em patamar razoável, razão pela qual rejeito a impugnação neste ponto. Isto posto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da inadimplência, ou seja, a partir de 20/09/2022 e 20/10/2022, como fez o exequente nos novos cálculos apresentados ao ID 162337864. Considerando que a parte devedora não cumpriu voluntariamente o débito, intime-se a parte credora para apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC, dos honorários da fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% do montante do débito, e das custas recolhidas, em 15 dias. Vindo a planilha, prossiga nos termos do item 2 da decisão de ID 153895886. Intimem-se.” Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a multa no valor de 10% sobre o valor integral do acordo é abusiva e merece ser revista, pois configura excesso de execução e pode ensejar enriquecimento ilícito do credor. Requer a aplicação do art. 413 do Código Civil a fim de que a penalidade seja reduzida equitativamente pelo juiz, considerando o cumprimento de parte da obrigação principal. Pleiteia a aplicação da multa de 10% prevista no acordo extrajudicial homologado pelo Juízo apenas às duas parcelas inadimplidas. Preparo recolhido (ID 49224238). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O acordo extrajudicial homologado pelo Juízo de origem foi proposto pelo agravante, prevê expressamente a multa de 10% do valor acordado para o caso de inadimplência. O pleito de redução da cláusula penal (art. 413 do Código Civil) fixada em acordo homologado judicialmente não se mostra provável, pelo menos neste momento processual, uma vez que a sentença homologatória constitui título executivo judicial, conforme disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e fez coisa julgada material, que a tornou imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC (Acórdão 1315711, 07127875320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nesses termos, não há probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. ANTE O EXPOSTO, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F F